Tribunal: TJES
Processo: 5004427-63.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004427-63.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR BARCELOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004427-63.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
ADEMAR BARCELOS.

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVAM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE (CONTRATO SEM ASSINATURA). ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (ART. 373, II, CPC). NULIDADE DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação anulatória na qual a parte autora nega ter contratado dois empréstimos consignados que vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário pelo banco réu.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a sentença partiu de um erro de fato na valoração da prova, argumentando que os documentos citados pelo juízo não são contratos assinados, mas sim uma cópia de sua identidade e uma proposta de adesão sem qualquer assinatura.

4. A r. sentença merece reforma. Assiste razão ao recorrente ao apontar o equívoco na análise do conjunto probatório. Uma análise detida dos autos revela que os documentos apresentados pelo banco réu (IDs 61610459 e 61609451) não se prestam a comprovar a regular contratação. Trata-se, respectivamente, de cópia do documento de identidade do autor e de uma proposta de adesão genérica, sem qualquer assinatura, seja ela física ou eletrônica válida. Desse modo, o banco recorrido não se desincumbiu minimamente de seu ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Ausente a prova da contratação, os descontos no benefício previdenciário do autor são indevidos, devendo os contratos ser declarados nulos. A restituição dos valores deve ocorrer em dobro, pois a conduta da ré, ao efetuar descontos sem lastro contratual, é contrária à boa-fé objetiva e não configura engano justificável. Por fim, o desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, fixado em R$3.000,00 (três mil reais) em atenção aos parâmetros desta Turma.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
a)

DECLARAR
a nulidade dos contratos nº 972912563 e nº 972912550 e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes;
b)

CONDENAR
o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício do autor, conforme a metodologia de cálculo padrão; e
c)

CONDENAR
o réu ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)